Tribunal: CARF
Processo: 11080.734209/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734209/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.813 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
SAMARCO MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/03/2013
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a multa por compensação considerada não homologada,
fundamentada no art 74, § 17 da Lei 9.430/96, conforme decidido pelo STF no
ADIn 4.905/DF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário contra o Acórdão n° 14-99.595 da 3a Turma
da DRJ/POR, que julgou improcedente a impugnação apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734209/2018-81
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.813 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734209/2018-81

Por bem retratar os fatos contidos nos autos copio o Relatório da citada decisão:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação
não homologada, tratada no processo administrativo n£' 10680.903281/2013-29, cujo
despacho decisório possui o seguinte n£' de rastreamento: 00000000064274356. A
multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei n£' 9.430, de 27 de dezembro de
1996, com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do
percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no
crédito tributário no valor de R$ 362.666,97.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: inexistência de fato a ser punido - inocorrência de dolo ou má-fé;
violação ao direito de petição; dupla punição sobre mesma base de cálculo; violação ao
princípio da proporcionalidade; violação aos princípios da razoablidade e não confisco.

O contribuinte foi cientificado do por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 04/12/2019 (fl 94) e apresentou Recurso Voluntário (fls. 97/121)
em 27/12/2019, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 95, alegando em
síntese:
 Impossibilidade de imposição da multa isolada em razão da inexistência de
fato a ser punido.
 Ofensa ao direito de petição. Caracterização de sanção política.
 Dupla punição sobre mesma base de cálculo. Caráter acessório da multa.
 Violação do princípio da proporcionalidade.
 Adequação, necessidade e proporcionalidade strictu sensu.
 RE no 796.939. Repercussão Geral reconhecida pelo STF. Parecer da PGR
pela inaplicabilidade da multa. Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4.905/DF.
 Subsidiariamente, inadequação da multa isolada. Ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e não confisco. Boa-fé do contribuinte e
inexistência de prejuízo ao erário.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempesitivdade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.813 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734209/2018-81

Do mérito
Como já dito, o auto de infração foi lavrada em razão da não homologação das
compensações analisadas no processo de crédito n° 10680.903281/2013-29, com o fundamento
no art 74, § 17 da Lei 9.430/96.
Em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.905 Distrito Federal
(ADIn 4.905/DF), o Supremo Tribunal Federal (STF) assim se pronunciou sobre a
constitucionalidade deste dispositivo:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Como podemos observar na ementa do Acórdão da ADI 4.905/DF, transcrita
acima a Declaração de Compensação é um pedido lato sensu, que o contribuinte se utiliza para
usufruir do seu direito subjetivo à compensação tributária.
Por esse motivo seria inconstitucional a penalização com a multa isolada em razão
da não homologação da compensação, declarando a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996.
Destaca-se que a referida decisão transitou em julgado em 26/05/2023, sendo
assim de observação obrigatória por este colegiado nos termos do art 98, Inciso I, do novo
Ricarf:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.813 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734209/2018-81

I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
Desta maneira, tendo em vista que o lançamento de multa por compensação não
homologada foi considerado inconstitucional pelo STF, o auto de infração aqui discutido deve
ser cancelado. E, por esta mesma razão, deixo de apreciar as demais alegações apresentadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 155
DF CARF MF
Original